Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à restituição dos valores indevidamente debitados, de R$ 10.989,48 e R$ 12,645,63, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de declarar inexigíveis os lançamentos objeto dos autos, que totalizam R$ 31.698,99.
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente afirma que as compras contestadas foram devidamente estornadas no âmbito administrativo, o que afastaria a ocorrência de falha na prestação do serviço. Pugna pelo afastamento da condenação à restituição dos valores e ao pagamento da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do seu montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a ocorrência e extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. O banco recorrente instruiu o recurso com telas sistêmicas que, alegadamente, comprovam o estorno dos valores contestados. Os referidos documentos, contudo, somente foram apresentados nesta oportunidade, sem que tenham sido apreciados pelo juízo de origem, o que configura inovação recursal. Deste modo, não poderão ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (artigo 1.014 do Código de Processo Civil). Ademais, eventual cumprimento da obrigação poderá ser analisado em primeiro grau.
6. No caso dos autos, o recorrente não juntou ao feito qualquer documento que pudesse comprovar a utilização do token do correntista para a realização das compras, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), deve ser mantida a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente pagos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.
7. Quanto aos danos morais, tem-se que o valor debitado pela instituição financeira comprometeu a organização financeira do consumidor e o obrigou a dispender diversos esforços a fim de ter a questão solucionada (ID 61619430), sendo devida a indenização.
8. O montante fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1780037.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, incisos I e II; CPC, arts. 373, inciso II, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780037, Rel. Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.11.2023.